Tribunal: STF
Processo: HC 221864
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2º, II, § 2º-A, I, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 773.285.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90. Sobreveio condenação à pena de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a 507 (quinhentos e sete) dias-multa.



    Em sede recursal, o recurso defensivo se encontra pendente de julgamento.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    Aduz que “Intimados à apresentação de suas razões recursais no dia 08.03.2020 o paciente e o corréu Anderson o fizeram no dia 13.04.2020, tendo no mesmo dia o Parquet sido intimado a contrarrazoar o apelo, o fazendo no dia 28.04.2020, data em que o d. Juízo monocrático determinou a remessa da apelação defensiva ao Eg. TJBA, o que só fora cumprido no dia 26.11.2020, ou seja, 7 meses após, sem justo motivo. Distribuída no Eg. TJBA à Relatoria do e. DES. Jéfferson A. de Assis (2ª Câmara – 1ª Turma) no dia 18.12.2020, passados mais de 4 anos da segregação cautelar do paciente sem formação de culpa, 2 anos e 7 sete meses de interposição do apelo e mais de 1 ano e 9 meses de sua distribuição ao Eg. Tribunal a quo, até a presente data (27.10.2022) o mesmo não fora julgado, sem que o paciente ou a sua defesa tenha contribuído para tal morosidade.”. Narra que “o paciente é portador de enfermidade cardiopata gravíssima, possuindo vários laudos médicos indicando a necessidade de imediata intervenção cirúrgica a fim de evitar que o mesmo venha a óbito dentro do sistema carcerário por desídia estatal, todavia, mesmo o estabelecimento prisional tendo asseverado e ratificado ao d. Juízo de Execuções Penais que não tem condições de lhe prestar a devida assistência médica, sua segregação cautelar não fora reavaliada sequer uma vez pelo Juízo monocrático competente à ação penal/auto de prisão em flagrante e/ou o de Execuções Penais (Comarca de Eunápolis/BA), tampouco o e. Des. Relator da apelação no Eg. TJBA, em cristalina infringência ao art. 316, parágrafo único do CPP”. Entende que “o excesso de prazo havido não se acha agasalhado pelo princípio da razoabilidade, até porque, a defesa em nada contribuiu para a delonga, pois, nada requereu que exigisse trabalho e tempo para se cumprir”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se o conhecimento e concessão liminar da presente ação mandamental, relativizando o entendimento consolidado nas Súmulas n. 52 do Col. STJ e 691 desta Suprema Corte, para relaxar a prisão do paciente, cessando, assim, o constrangimento ilegal que a assola a sua liberdade de locomoção em virtude de excesso de prazo na formação da culpa e o excesso de prazo à reavalização nonagesimal de necessidade ou não de manutenção do cárcere cautelar (art. 316, parágrafo único do CPP). Por fim, pugna o paciente que ao final que seja mantida a liminar e concedida a presente ordem de Habeas Corpus a fim de que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da demanda de piso, tudo enfim, por medida de justiça! Por fim, requer-se a intimação e inscrição à realização de sustentação oral”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente